Tribunal: TJMT
Processo: 0006401-04.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0006401-04.2015.8.11.0003
RECORRENTE: TRANSOESTE LOGISTICA LTDA.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 53287450) interposto por TRANSOESTE LOGISTICA LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 37601493):
“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EMENTA DIVERSA DO CASO JULGADO - ERRO MATERIAL CONFIGURADO - RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA - OMISSÃO - INSURGÊNCIAS DISCORRIDAS NO ACÓRDÃO DOS APELOS – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE.
1. Identificado o erro material apontado em ambos os Recursos de Embargos de Declaração, consubstanciado no lançamento de ementa diversa do caso em julgamento, mostra-se necessária a retificação de tal ponto.
2. No que tange à omissão, não há falar em tal ocorrência, quando os argumentos lançados nos aclaratórios se mostram devidamente analisados no acórdão objurgado.
3. Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mera inconformação com o decisum embargado, que não atendeu às pretensões dos Recorrentes, o não acolhimento dos Recursos de Embargos de Declaração, nesse ponto, é medida impositiva.
4. O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro”. (N.U 0006401-04.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 14/07/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 40566476), decidiu-se, in verbis (id 50307957-TJ):
“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EMENTA DIVERSA DO CASO JULGADO - ERRO MATERIAL CONFIGURADO - RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA - OMISSÃO - INSURGÊNCIAS DISCORRIDAS NO ACÓRDÃO DOS APELOS – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE.
1. Identificado o erro material apontado em ambos os Recursos de Embargos de Declaração, consubstanciado no lançamento de ementa diversa do caso em julgamento, mostra-se necessária a retificação de tal ponto.
2. No que tange à omissão, não há falar em tal ocorrência, quando os argumentos lançados nos aclaratórios se mostram devidamente analisados no acórdão objurgado.
3. Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mera inconformação com o decisum embargado, que não atendeu às pretensões dos Recorrentes, o não acolhimento dos Recursos de Embargos de Declaração, nesse ponto, é medida impositiva.
4. O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro”.
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em Apelação/Reexame Necessário, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (Ids. 15040950 e 15040951), que, nos autos dos Embargos à Execução (código 703886), opostos por TRANSOESTE LOGISTICA LTDA., à Execução Fiscal de n. 11855- 96.2014.811.0003, código 757568, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedentes os pedidos exordiais, para reconhecer a ilegitimidade passiva da Embargante, ora Recorrente, para responder pelo crédito tributário decorrente da CDA n. 201411881.
A Apelação interposta por TRANSOESTE LOGISTICA LTDA foi provida parcialmente para modificar os honorários advocatícios equitativos para percentuais, os quais arbitro em 3% (três por cento) sobre o proveito econômico resultante do julgamento do feito.
O Recorrente alega que não foram observados, quando calculados os honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da certidão de dívida ativa – CDA n. 201411881, os critérios previstos incisos I a IV do § 2o, e dos percentuais máximos constantes dos incisos I, II e III, do § 3o, bem como as faixas de percentuais da tabela progressiva prevista no § 5o, em conjunto com o, § 6o, todos do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Aponta ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, uma vez que o aresto “(...) não observou a aplicação dos dispositivos legais do CPC (art. 85, §2o, §3o, §5o, §6o e §11o do CPC), assim, o acórdão acimado, incorreu em violações em virtude de omissões do qual a Recorrente interpôs embargos de declaração, pois, caso fossem mantidas estar-se-ia verificado patentes violações a Lei Federal (NCPC)”. (id 53287450 - p. 11)
Aduz que interpôs a Apelação para majorar o valor da verba sucumbencial, e que em razão da causalidade dada pelo Recorrido, faz jus, igualmente, à percepção de honorários recursais, conforme previsão do § 11o do artigo 85 do CPC, haja vista que os patronos realizaram trabalho adicional para o alcance da reforma da sentença.
Recurso tempestivo (id 53968474).
Contrarrazões no id 58093177.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, está amparada na assertiva de que de que o órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de analisar, no caso concreto, que o proveito econômico corresponde a mais de 2.000 (dois mil) salários mínimos, razão pela qual deve ser observado o mínimo de cinco e o máximo de oito por cento, conforme previsão do inciso III do art. 85 do CPC.
Ao examinar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a necessidade de se observar os limites dos percentuais acima elencados, em razão do montante do proveito econômico, cuja controvérsia foi construída a partir da suposta violação ao artigo 85, § 3o, III, do CPC, a qual foi devidamente suscitada nas razões da apelação e reiterada nos Embargos de Declaração.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII